Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INFERIOR 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE MAIOR COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1 É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Inteligência do Art. 2o, §4o da Lei n. 12.153/2009.
2 Sendo o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, não se enquadrando a ação de indenização por dano moral em uma das exceções previstas nos incisos do §1o do Art. 2o da Lei n. 12.153/2009 e não ostentando maior complexidade a causa, é nula a Sentença proferida por Juízo de Direito Fazendário em face da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis em desfavor do Distrito até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
3 Sentença cassada. Determinação de remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal.